Tribunal: STF
Processo: HC 235331
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Laércio Barbosa de Souza em favor de Eduardo de Araújo Ramos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 186.157/PE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SEM DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE NOVO JUÍZO DE VALOR. ILEGALIDADE AFASTADA. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 20, p. 1)



    O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do Juízo da Comarca de Passira/PE, consistente na manutenção da prisão preventiva por sentença nula, na AP 0000097-45.2020.8.17.1070. Para obviá-lo, impetrou-se o HC 0001357-45.2023.8.17.9480, cuja ordem foi denegada pelo Tribunal de Justiça do Estado. (eDOC 17, p. 40)



    Contra esse ato da Corte Pernambucana, que teria perpetuado a apontada ilegalidade, o impetrante propôs o HC 826.675/PE, não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, que chegou a este STF como RHC 232.879, ao qual neguei seguimento, pendendo agravo interno de julgamento.



    Posteriormente, chegou ao STJ o recurso ordinário no habeas corpus original, em que não concedida a ordem pelo acórdão ora impugnado.



    Trata-se, portanto, da mesma controvérsia analisada no RHC 232.879, cujo relatório adapta-se com justeza à presente impetração:



    “O (impetrante) narra (eDOC 1) (que o paciente foi ) preso em flagrante em 8.10.2020, e condenado em 21.12.2022.



    Afirma que, após o recebimento da apelação do recorrente, o julgador de 1º grau teria prolatado nova sentença em 2.5.2023, de ofício, por haver reconhecido que a sentença original não continha dispositivo. (p. 3)



    Alega que, por falta de elemento essencial (dispositivo), seria nula a primeira sentença, que decidiu pela manutenção da prisão preventiva; e que a última sentença também seria nula, pois proferida após encerrada a jurisdição do prolator. Conclui, portanto, que não há ato jurídico válido para manter a prisão preventiva. (p. 3)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que (o paciente) responda ao processo em liberdade”. (eDOC 67, p. 1, daqueles autos)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Conforme adiantado na decisão anterior, no caso, muito embora a sentença condenatória tenha sido construída com a fundamentação pertinente, foi publicada sem a parte dispositiva, evidenciando erro material que foi corrigido na sequência e de ofício pelo Juízo de 1º grau, em consonância com os fundamentos do édito condenatório, sem nenhuma alteração substancial.



    Com efeito, não subsiste a tese defensiva no sentido de que não poderia o magistrado proceder à correção de ofício, para incluir o dispositivo da sentença. Afinal, não restou caracterizada a publicação de nova decisão, mas somente acréscimo do dispositivo suprimido por erro material, sem novo juízo de valor”. (eDOC 20, p. 2)



    Também esta Corte não vê o erro material como causa de nulidade das decisões judiciais, como se vê no RHC 83.638, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 12.11.2004, e no HC 88.711, rel. Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 11.10.2007.



    Por outro lado, continuam se aplicando à controvérsia as razões expendidas no julgamento do RHC 232.879, ao negar a concessão da ordem de ofício:



    “Em que pese às razões do recorrente, o entendimento deste Supremo Tribunal Federal tem sido sempre o de que a falta de fundamentação — ou mesmo a falta de disposição — quanto à continuidade da prisão preventiva, seja na sentença condenatória, seja na decisão de reavaliação nonagesimal, faz surgir a necessidade de seu suprimento, mas não a libertação do acusado. Confiram-se os precedentes:



    ‘CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. (...) 3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. (...)’. (ADI 6.581, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.5.2022)



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IDONEIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 5. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa. 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo. 7. Agravo regimental conhecido e não provido’. (HC 177.003 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021)



    Desta forma, ainda que, por epítrope, se considerassem nulas as duas sentenças proferidas, permaneceria como título prisional a última decisão do juízo pela manutenção da prisão preventiva”. (eDOC 67, p. 3, daqueles autos)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente